Tribunal: TJMT
Processo: 1017862-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017862-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BARBARA CUNHA BOAVENTURA - CPF: 030.340.521-03 (RECORRENTE), KEEZY MARIA CUNHA BOAVENTURA - CPF: 000.868.151-13 (ADVOGADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL. FATO COMUNICADO PREVIAMENTE A PASSAGEIRA. AUTORA REALOCADA EM NOVO VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo previamente contratado pela Autora, fato comunicado a consumidora com antecedência, onde oportunizou a Autora aceitar ou não aceitar a referida alteração, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco consubstancia em direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017862-83.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes

S/A

Recorrida(s):

Barbara Cunha Boaventura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
proponho

a
julgar

parcialmente procedente
o pedido contido na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
indeferir
o pleito de indenização por
danos materiais
;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir citação (03/09/2020, ID 38356978) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
, e;

c)
retificar
o polo passivo da demanda, passando a constar GOL LINHAS AÉREAS S/A, diante da incorporação da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”

No presente caso, a autora alega que comprou passagem aérea com a companhia reclamada do trecho entre Cuiabá a São Paulo, o qual teve seu voo originário alterado de forma unilateral, tendo a empresa acomodado a autora em voo posterior, o que gerou um atraso de 24 horas em relação ao itinerário inicialmente contratado.

Em contrapartida, a empresa alega que a autora foi comunicada da alteração do seu itinerário, de acordo com o artigo 12 da resolução da 141/2010 da ANAC,
in verbis:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroversa a ciência da autora previamente quanto a alteração do seu voo, pois na petição inicial a autora relata que recebeu a informação da alteração do seu voo para o dia seguinte ao previamente contratado.

Em que pese as alegações de que a alteração ocorreu de última hora, inexiste nos autos provas de que tal alteração tenha ocorrido após o prazo previsto pela ANAC, ônus este que incumbia a parte reclamante nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, tendo sido cientificada a parte Recorrida com antecedência, fato este confirmado pela própria autora, bem como não há impugnação quanto a comunicação prévia nas contrarrazões, assim, entendo que restou cumprida a regra da Resolução 141/2010 da ANAC, acima mencionada, inexistindo assim ato ilícito praticado pela Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento para julgar improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021